Tribunal: TJDFT
Processo: 0705208-92.2018.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PROVAS SUFICIENTES. ESCRITURAS PÚBLICAS DECLARATORIA DE UNIÃO ESTÁVEL, E DE DISSOLUÇÃO, TAMNÉM DE UNIÃO ESTÁVEL, AS QUAIS SÃO DOTADAA DE FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. VÍCIO DE VONTADE. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: "Ao que se colhe, destina-se a pretensão autoral a obtenção de decisão judicial que reconheça a existência e dissolução da união estável havida entre a autora e o Sr. J. A. S., durante o período de 17/09/2009 até 04/09/2017, quando este veio à óbito".

1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem com data inicial em 17/9/2009, findando com a morte do companheiro em 4/9/2017. 1.1. Na sentença, o pedido foi julgado improcedente, sob o fundamento de que a união entre a autora e o falecido se dissolveu por vontade das partes em 15/12/2015 e que as testemunhas arroladas afirmam que ele, em verdade, convivia em união estável com a requerida A.D.A.R. 1.2. Nas razões do recurso, a autora pede a cassação da sentença por cerceamento de defesa, para que seja determinado o depoimento pessoal das partes e a acareação. Subsidiariamente, requer a reforma do decisium, para que seja julgado procedente o pedido de reconhecimento de união estável e dissolução da sociedade de fato, com data inicial em 17/9/2009, findando com a morte do companheiro em 4/9/2017, para que produza seus efeitos jurídicos e legais.

2. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito. 2.1. Por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito" 2.2. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 2.3. No caso em apreço, afigura-se desnecessário o depoimento das partes, porquanto a duração da união estável entre a autora e J.A.S. resta vastamente comprovada por escrituras públicas, documentos e depoimentos de testemunhas.

3. A autora I.R.D.F. apresentou escritura pública declaratória de união estável com J.A.S. firmada em 6/7/2015, no qual as partes declaram conviver em união estável desde 17/9/2009. 3.1. Em 15/12/2015 I.R.D.F. e J.A.S. firmaram escritura pública de dissolução de união estável. 3.2. Posteriormente, em 23/12/2015, J.A.S. firmou escritura pública declaratória de união estável com a ré A.D.A.R, na qual declaram que mantiveram vínculo afetivo e duradouro desde 15/2/1984 até 12/1/2009, voltando a conviver nas mesmas condições anteriormente expressas a partir de 23/12/2015.

4. A escritura pública de união estável é dotada de fé pública, tendo em vista que os fatos nela narrados condizem com a declaração prestada pelos signatários. 4.1. Se a autora e o de cujus declararam, de forma inequívoca, a data inicial em que passaram a conviver em união estável e a data em que houve a dissolução e, posteriormente a ré A.D.A.R e o falecido declararam que passaram a conviver, tais escrituras devem ser consideradas para os fins de reconhecimento de união estável post mortem.

5. Os documentos juntados pela autora e a prova oral produzida nos autos não são suficientes para afastar a presunção de veracidade contida nas mencionadas escrituras públicas, que contém a manifestação de vontade do falecido no sentido de que possuía convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituição de família, com a ré A.D.A.R., nos termos do que dispõe o artigo 1723 do Código Civil, inviabilizando o reconhecimento e a dissolução de união estável post mortem com a demandante.

6. Jurisprudência: “(...) A escritura pública declaratória de união estável não possui presunção absoluta de veracidade. Todavia, inexistindo nos autos a demonstração de vício de consentimento ou qualquer outra irregularidade, não há que se falar em qualquer mácula capaz de ilidir o negócio jurídico que fora pactuado de acordo com o disposto no artigo 104 do Código Civil. 5. Tratando-se de união estável, em atenção ao princípio da autonomia da vontade, é dado aos conviventes a possibilidade de disciplinar, bem como alterar, a qualquer tempo, da forma que lhes aprouver, as questões de caráter patrimonial, agregando, inclusive, efeito retroativo às deliberações.(...)”. (07023572820198070016, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 10/8/2021).

7. Enfim. A Constituição Federal, em seu art. 226, § 3o, assegura a proteção do Estado à união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar. 7.1. A ação de reconhecimento de união estável é uma ação de estado, assim entendida como a que se refere a uma determinada situação jurídica de alguém, no caso, o estado civil. 7.2 Por esta natureza, a procedência do pedido exige prova estreme de dúvidas cabendo, a quem alega o fato constitutivo de seu direito prová-lo, pena de rejeição da pretensão deduzida em juízo..

8. Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, honorários recursais majorados de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.100,00 (mil e cem reais), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária da qual a autora é beneficiária.

9. Recurso improvido. Sentença mantida por seus irrespondíveis fundamentos.